Tribunal: TJMT
Processo: 1006793-54.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO TRECHO DE VOLTA. AVISO COM ANTECEDÊNCIA NECESSÁRIA. DESCASO DA PRESTADORA DE SERVIÇO NA REACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS. REALOCAÇÃO PARA DIA DIVERSO. DIVERSAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais, em razão do cancelamento unilateral do voo de volta contratado (São José do Rio Preto/SP → São Paulo/SP → Cuiabá/MT), com previsão de saída no dia 20/10/2019 às 14h45min, conexão em São Paulo/SP, saída às 19h55min e chegada em Cuiabá/MT às 21h10min.
2. In casu, o Recorrente planejou uma viagem em família, na companhia de 02 (dois) idosos, seus avós, e Sra. Larissa Duarte Moreira, quando comunicado acerca do cancelamento do voo de retorno, a própria companhia aérea os realocou automaticamente para voo com saída as 19h00min. Posteriormente, em novo contato, a Recorrida realocou a família para voo com saída às 18h30min. Contudo os novos horários oferecidos não seriam compatíveis com o horário do voo da conexão.
3. Nesse prisma, o Recorrente entrou em contato com a companhia aérea procurando uma realocação para voo no mesma data que não colocasse em risco a perda da conexão, contudo, a empresa Recorrida apenas lhe ofereceu voo com saída antes das 12h00min, sendo que neste horário não interessava aos passageiros, visto que estariam em compromisso familiar e perderiam parte da diária no resort.
4. Em contatos posteriores, na tentativa de resolver o problema, a companhia aérea ofereceu ao Recorrente apenas o reembolso ou passagem aérea para o período da manhã, o que fora recusado, na medida em que viajava na companhia de idosos.
5. Se vendo impossibilitado de completar a viagem naquela data, foi sugerido pelo Recorrente que a companhia aérea realizasse o pagamento das despesas de acomodação em Guarulhos/SP, em razão da incompatibilidade de horários que geraria a perda de conexão, contudo a companhia aérea não acatou o pedido.
6. Às vésperas da viagem com saída para Cuiabá/MT o preposto da companhia aérea entrou em contato com o Recorrente lhe oferecendo pagamento de indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por passageiro, contudo foi reforçado que o Recorrente necessitava de bilhetes para retorno da viagem com a sua família, preferencialmente na data programada com muita antecedência.
7. Com diversas reclamações/pedidos em aberto quando compareceram no aeroporto para realizar a viagem de retorno, foram realocados para voo com saída de São José do Rio Preto as 18h30min, onde teriam que pernoitar em São Paulo/SP e no dia posterior (21/10/2019) apenas 02 (dois) passageiros embarcariam com destino a Cuiabá/MT as 16h45min e os demais somente embarcariam em 23/10/2019 às 22h25min.
8. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
9. Restou comprovado nos autos, pelo Recorrente, que a comunicação da alteração do voo obedeceu o prazo legal previsto no artigo 12 da Resolução 400 da ANAC, que prevê a comunicação aos consumidores, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, acerca das alterações de voo, oportunizando a realocação ou o reembolso integral do valor pago.
10. Contudo, ainda que a companhia tenha realizado a comunicação de cancelamento de voo com antecedência, não atendeu às diversas solicitações do consumidor.
11. Demais disso, para afastar a sua responsabilidade, além de comprovar a comunicação prévia, a companhia aérea deveria também ter comprovado que ofertou reacomodação em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, aisto é, Cuiabá/MT, na primeira oportunidade, consoante art. 28 da Resolução n.o 400/2016 da ANAC. E não há provas de que os voos com partida no dia 21/10/2019 e 23/10/2019 eram a única e primeira opção disponível.
12. Por estas razões, entendo que restou configurada a falha na prestação de serviço da companhia aérea, motivo pelo qual o acolhimento do pleito indenizatório de danos morais é medida impositiva, fazendo necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.
13. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
14. Sentença reformada.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006793-54.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FELIPE DUARTE MOREIRA - CPF: 016.049.231-99 (RECORRENTE), FELIPE DUARTE MOREIRA - CPF: 016.049.231-99 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020